Tribunal: TJSP
Processo: 2277379-28.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro (artigo 4o, alínea a, da Lei no 1.521/1951, e artigo 158, §§ 1o e 4o, c.c. artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Existência de habeas corpus anterior, julgado por esta Corte, no qual se decidiu pela suficiência da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro (artigo 4o, alínea a, da Lei no 1.521/1951, e artigo 158, §§ 1o e 4o, c.c. artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Existência de habeas corpus anterior, julgado por esta Corte, no qual se decidiu pela suficiência da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, e pela inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, daquele estatuto. Mera reiteração. Writ não conhecido nesta parte. Ausência de contemporaneidade. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem não conhecida em parte e, na parcela remanescente, denegada.